Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ART E FOTO SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por não atender a recorrente ordem judicial para demonstrar a causa debendi do título.
2. Destaco que, no julgamento do recurso inominado no 07035895420238070010, acórdão 1743900, de relatoria do Dr. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO (Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), ao examinar caso idêntico a este, por unanimidade, o colegiado decidiu pela ilegitimidade ativa da pessoa jurídica, em tais condições, para litigar no juizado especial.
3. De modo semelhante, na ação de execução de título extrajudicial no 07083824520238070007, de relatoria da Dra. Edi Maria Coutinho Bizzi, envolvendo a recorrente, Siga Crédito Fácil Ltda., este Colegiado decidiu, nos termos do enunciado 146 do FONAJE que: “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais"
4. Destaco, por oportuno, que, em decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, no processo 0703531-30.2023.8.07.0017, o magistrado Bruno André Silva Ribeiro, apontou os seguintes dados sobre a Recorrente: "Consoante consulta ao sistema PJE, é possível observar que a autora possui três sócios-administradores: Reinaldo Germano dos Santos, Antonio Germano Júnior e Guilherme Pereira de Alcântara. Os três também são sócios das seguintes pessoas jurídicas: Arte & Foto Serviços Fotográficos Ltda. e RGA Produção de Eventos Ltda. Verifica-se, ainda, que somadas todas as ações propostas pelas três empresas no ano de 2023, mais de 500 ações foram propostas apenas no primeiro semestre, número que coloca o grupo econômico em posição elevada no ranking de grandes demandantes do Distrito Federal, à frente de grandes empresas como Poupex, Ativos S/A, Cartão BRB, Banco Itaú e Banco Bradesco Cartões, segundo informações obtidas no painel de grandes demandantes desta Corte. Em 2022, as três empresas foram responsáveis por 1.017 novas ações no âmbito da Justiça do Distrito Federal, de modo que chama a atenção o volume de notas promissórias cobradas, em se tratando de empresas de pequeno porte ou microempresas."
5. Precedentes: Acórdão 1726846, 07083824520238070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e Acórdão 1748530, 07037540420238070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Assim, considerando que a microempresa recorrente exerce a atividade de cobrança extrajudicial, evidencia a incompetência dos Juizados Especiais e impõe-se a extinção do processo de execução, sem a realização do direito.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
8. Sentença mantida, adotando-se os fundamentos jurídicos acima, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, eventuais custas pela recorrente. Fixo em 15% do valor da causa os honorários advocatícios de sucumbência.